Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. DECRETO FEDERAL N.o 9.246/2017. INDULTO PLENO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça, adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos”. (Acórdão 1276388, 07115057720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula n.o 533, o qual prevê que “para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito de execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.